Tribunal: TJMT
Processo: 1082761-91.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082761-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GRASIMAR RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 064.057.501-32 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Juiz singular julgou procedentes pedidos, declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão de inscrição em cadastro restritivo de crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em:

(i) definir se a contratação impugnada foi regularmente comprovada pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a negativação decorrente do débito configura ato ilícito passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia decorre de relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. Nas hipóteses de impugnação de contratação bancária, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico, sem prejuízo do ônus da parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

5. A instituição financeira produz prova suficiente da contratação por meio dos registros eletrônicos de cadastro, validação de identidade, aceite digital, utilização dos serviços e histórico de adimplemento, formando conjunto probatório compatível com a existência e regularidade da relação contratual.

6. A alegação de desconhecimento da contratação não prevalece quando desacompanhada de elementos concretos de fraude. Ademais, eventuais inconsistências cadastrais secundárias não comprometem a validade da contratação quando os elementos essenciais de identificação permanecem convergentes.

7. Comprovada a legitimidade da contratação e do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança acerca dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. A legitimidade do débito afasta a ilicitude da negativação e a caracterização do dano moral decorrente da inscrição em cadastro de inadimplentes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3º; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, REsp 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1031919-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Nu Pagamentos S.A. Instituição de Pagamento
em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
movida por
Grasimar Rodrigues Espinosa de Campos
.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 908,16 (novecentos e oito reais e dezesseis centavos), determinou a exclusão do nome da Autora dos cadastros restritivos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Recorrente sustenta que a contratação foi regular e que a legislação reconhece a validade de contratos celebrados por meio eletrônico.

Assegura que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi precedida de comunicação prévia à Apelada e decorreu de inadimplência legítima, razão pela qual não há ato ilícito.

Relativamente aos danos morais, assevera que a Apelada já tinha outras anotações preexistentes em seu nome, o que afasta a indenização, e que não foram comprovados prejuízos concretos à honra ou à personalidade da Autora.

Impugna também o prazo fixado para exclusão do nome dos cadastros, por reputá-lo exíguo, e questiona o percentual dos honorários advocatícios.

Requer o provimento do Recurso e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório e a revogação da multa cominatória ou, ao menos, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de exclusão, bem como pela reforma da verba honorária fixada.

Contrarrazões juntada no Id. 371767398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Nu Pagamentos S.A. Instituição de Pagamento
em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
movida por
Grasimar Rodrigues Espinosa de Campos
.

Ao que ressai dos autos, Grasimar Rodrigues Espinosa de Campos ajuizou a Ação em face da Recorrente, sob a alegação de ser titular de conta digital, aberta mediante envio de
selfie
e documentos pessoais.

Sustentou, contudo, que não solicitou, recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito, tampouco celebrou qualquer contrato de empréstimo em seu nome.

Contudo, afirmou ter sido surpreendida com negativação no valor de R$ 908,16 (novecentos e oito reais e dezesseis centavos), referente ao contrato de número 8C7CF567089907E6, inscrita em 09/06/2024, a qual teria lhe impedido de obter crediário no comércio local.

Defendeu ser proibido o envio de cartão de crédito sem solicitação prévia e expressa e que há dano moral presumido em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão definitiva da negativação e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, a Nu Pagamentos S.A. refutou integralmente a narrativa autoral, afirmou que a Autora abriu conta na plataforma em 31/01/2022, com envio de
selfie
, frente e verso do documento de identidade e fotografia segurando o RG. Além disso, solicitou e recebeu cartão de crédito pré-aprovado no endereço por ela indicado, utilizou regularmente o crédito, com pagamento de faturas mensais e que se tornou inadimplente a partir da fatura referente ao mês de abril de 2024, o que culminou no cancelamento do cartão e na posterior negativação.

Para corroborar a tese defensiva, juntou histórico de faturas com pagamentos anteriores, comprovante de entrega do cartão e comunicação prévia de negativação. Arguiu, ainda, a preexistência de outras negativações em nome da Autora e a inaplicabilidade do dano moral
in re ipsa
na hipótese.

A Juíza sentenciante rejeitou ambas as preliminares e julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexistência do débito no valor de R$ 908,16 (novecentos e oito reais e dezesseis centavos), referente ao contrato nº 8C7CF567089907E6. Determinou a exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela Taxa Selic a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Nu Pagamentos S.A. sustenta, em síntese, que a Juíza singular desconsiderou o conjunto probatório produzido, que demonstra de a regularidade da contratação digital, o uso efetivo do cartão de crédito e o inadimplemento posterior da Autora.

Defende a validade dos contratos eletrônicos, o comportamento contratual da Apelada incompatível com a tese de desconhecimento, a preexistência de outras negativações e a inaplicabilidade do Verbete Sumular n. 532 do STJ ao caso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital do cartão de crédito impugnada pela Autora e, em consequência, se a negativação realizada configura ato ilícito indenizável.

É inequívoca a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nestes casos, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e somente pode ser afastada nas hipóteses do § 3º do mesmo dispositivo, quais sejam, a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nas relações de consumo, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação bancária impugnada pelo consumidor é da instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar substrato mínimo de verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:
a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
(AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

A Apelante juntou documentação que demonstra, de forma consistente, que o cadastro na plataforma foi realizado em nome da Autora e validado mediante envio de
selfie
, frente e verso do documento de identidade e fotografia segurando o RG, com confirmação biométrica.

Demonstrou, ainda, que o fluxo de aquisição foi integralmente concluído no aplicativo, com apresentação dos termos e condições e respectivo aceite eletrônico, culminando na entrega de cartão de crédito pré-aprovado.

Além disso, consta histórico de pagamento regular das faturas por período superior a dois anos, bem como a prévia comunicação da negativação. Verifica-se, por fim, que a conta da Apelada somente podia ser acessada por dispositivo previamente habilitado, mediante autenticação por senha pessoal e biometria.

Diante desse conjunto, a documentação apresentada pela Apelante é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que a simples impugnação, pela parte contratante, da autenticidade de documento eletrônico utilizado para a formalização da assinatura digital não é suficiente, por si só, para invalidar negócio jurídico celebrado em ambiente virtual, especialmente quando os demais elementos de prova convergem para a inexistência de fraude. Confira-se:

(...) 4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude. (REsp 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/03/2026).

A Autora, por sua vez, não se desincumbiu do ônus mínimo de verossimilhança que lhe incumbia.

Há, no caso, circunstância que fragiliza significativamente a narrativa autoral.

O extrato da conta da Apelada revela diversos lançamentos identificados como "Valor adicionado na conta por cartão de crédito", correspondentes à mesma modalidade de operação que deu origem ao débito impugnado.

Trata-se de funcionalidade que possibilita ao usuário utilizar diretamente o limite disponível do cartão de crédito em saldo na conta de pagamento mantida na plataforma digital, sem necessidade de utilização do cartão físico. A operação exige acesso regular ao aplicativo por dispositivo previamente vinculado à conta, com autenticação por senha pessoal e validação biométrica, o que afasta, em princípio, a alegação de utilização por terceiro não autorizado.

Assim, embora a Autora afirme que não solicitou, recebeu ou desbloqueou o cartão de crédito, os documentos evidenciam a utilização reiterada dessa funcionalidade ao longo de mais de dois anos e pagamento regular das respectivas faturas.

A existência de sucessivas operações de crédito realizadas pela plataforma, somada ao adimplemento espontâneo das faturas correspondentes por extenso período, mostra-se incompatível com a alegação de total desconhecimento da contratação.

No que se refere à divergência entre o endereço informado pela Autora na petição inicial e aquele constante no comprovante de entrega do cartão, verifica-se tratar-se de inconsistência que não é suficiente para desconstituir a contratação.

Com efeito, eventuais divergências pontuais em dados cadastrais não têm aptidão para afastar a validade do negócio jurídico quando os elementos centrais de identificação são coincidentes e o conjunto probatório evidencia a regularidade da contratação.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

(...) 7. Eventuais divergências pontuais em dados cadastrais não invalidam a contratação quando os elementos essenciais são coincidentes, tratando-se de meras inconsistências formais incapazes de comprometer a higidez do negócio jurídico. (...) (TJMT – Apelação Cível 1031919-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, DJE 29/04/2026).

Ademais, o teor do Verbete Sumular 532 do Superior Tribunal de Justiça tampouco aproveita à Autora, pois a contratação foi comprovada por meio digital, com aceite eletrônico dos termos e condições e validação biométrica, de modo que não há hipótese de envio não solicitado.

Reconhecida a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, a inscrição do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento de obrigação legitimamente constituída. Assim, não há ato ilícito, e, portanto, inexiste dever de indenizar.

O dano moral
in re ipsa
decorrente de negativação pressupõe que a inscrição seja indevida. Comprovada a regularidade do débito subjacente, não há falar em lesão à esfera extrapatrimonial da Apelada pela conduta da Apelante, uma vez que a negativação reflete a realidade do inadimplemento.

Reformada integralmente a sentença com o julgamento de improcedência dos pedidos, inverte-se o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a Recorrida/Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026